Tribunal: TJES
Processo: 5002073-47.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002073-47.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002073-47.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR:

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A

Em síntese, a parte autora alega que em dezembro de 2021 teve o seu nome inscrito pela ré nos cadastros de inadimplentes devido a um suposto débito relativo ao contrato nº 0000899998529254 e atinente à fatura com vencimento em 19/09/2020. Entretanto, afirma que não possui nenhuma dívida com a recorrente.

Dessa forma, o requerente protocolou uma reclamação de nº º 2022.01/00005741291 contra a ré junto ao PROCON/ES, na qual a requerida reconheceu a inexistência de débitos ativos no contrato encerrado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, e JULGO
PROCEDENTE(S)
o(s) pedido(s) inicial(iniciais) para declarar a inexistência da dívida levada a apontamento e CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de
R$7.000,00 (sete mil reais)
, a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento e acrescida de juros moratórios, conforme índices praticados pela CGJ-ES, estes últimos retroativos à data do evento danoso (o que,
in casu
, coincide com a expiração do prazo para a supressão espontânea do apontamento restritivo).

Assim, considerando que não restou provada a inadimplência do Postulante, declaro a inexistência do débito que ensejou a negativação do seu nome/CPF referente à fatura com data de vencimento em 19/09/2020, vinculada ao contrato nº 0000899998529254.

Ratifico a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3809894, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a demanda já estava resolvida ao tempo da ação e a inexistência de danos morais ou a redução de seu
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em seu recurso a ré alega a inexistência de interesse recursal, uma vez que inexiste dano, culpa do agente e nexo de causalidade capazes de ensejar a responsabilidade da empresa. De modo diverso, a partir dos elementos nos autos, entendo que a autora apresentou documentos que comprovem a responsabilidade da empresa pela inscrição do autor no serviço de proteção ao crédito.

Junto à inicial a recorrida anexou o comprovante de inscrição de Id. 3809868 pela autora TELEFONICA S.A., prova da existência do dano; a fatura com vencimento em outubro de 2020 e seu comprovante de pagamento, também prova a existência do dano e a culpa do agente; a reclamação feita ao PROCON/ES e a resposta da empresa, provam a culpa do agente e o nexo de causalidade.

Em sua Resposta, a empresa informou que a dívida seria devido ao não pagamento de uma conta com o vencimento dia 05/10/2020 no valor de R$ 149,97 e que em acordo comercial deu baixa na fatura. Em contrapartida, a autora apresentou a fatura com vencimento em 05/10/2020 no valor de R$ 154,97 e o comprovante de pagamento dessa datado de 29/09/2020.

Dessa forma, entendo que a inscrição da autora se deu de forma indevida pela empresa, uma vez que a fatura do mês em questão foi paga, o que foi reconhecido pela empresa em sua resposta à reclamação no PROCON.

Em vista disso, entendo que é possível identificar a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal que ensejam a responsabilidade da empresa. Assim, está presente o dever de reparar o dano.

Ademais, a recorrente alega que os danos morais não são devidos uma vez que a questão já foi solucionada pela via administrativa. Contudo, a partir dos documentos acostados aos autos, é possível concluir que o dano já estava configurado quando da resolução da questão, visto que a inscrição nos serviços de proteção do crédito já tinha ocorrido, o que por si só, já constitui o dano moral
in re ipsa
, acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Em relação ao valor arbitrado de danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$7.000,00 (sete mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentos, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)